Tribunal: STF
Processo: RE 75549
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-13
Data de publicação: 1973-09-13

Ementa:
Acumulação de cargos ou empregos. 
1) A norma constitucional proibitiva, mesmo quando entendida como superveniente, aplica-se em sua plenitude, não lhe sendo oponível a tese do direito adquirido; 
2) Recurso extraordinário conhecido e provido.